Tribunal: STF
Processo: ARE 1326671
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. TEMA 424 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO DA EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA” (fl. 27, vol. 13). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146, o inc. I do art. 150 e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) “o STF já rejeitou a existência de repercussão geral da matéria relativa a supostas ofensas ao art. 5º, incisos XXXIV, ‘a’, XXXV, LIV e LV, da CF, (RE 848826 RG / DF; Tema 339 - AI 791292 QO-RG / PE; Tema 660 – ARE 748.371 RG / MT, e Tema 424 - ARE 639.228)”; b) ausência de ofensa constitucional direta; c) incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 16-17, vol. 16).
    A agravante sustenta que “demonstrou em seu recurso extraordinário, sem qualquer espaço para dúvidas, a questão constitucional a desafiar apreciação por parte desta Corte, razão pela qual é inaplicável in casu o verbete sumular no 282 deste E. STF” (fl. 28, vol. 16). 
    Assevera “necessário, portanto, o provimento do presente recurso para que seja reformado o v. acórdão Agravada, anulando-se a r. sentença apelada, tudo com vistas a determinado o retorno dos autos à primeira instância para a correta instrução probatória, notadamente a produção de prova pericial técnica” (fl. 6, vol. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Ao examinar as alegações das partes, o Juízo a quo indeferiu o pedido de prova pericial por entender que tal modalidade de prova seria desnecessária à formação de sua convicção quanto ao mérito da causa, por se tratar o objeto da demanda de matéria de direito” (fl. 27, vol. 13).
    A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova não merece prosperar, pois cabe ao Juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, nos seguintes termos:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora